Tribunal: STF
Processo: ARE 1248234
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“Constitucional e Administrativo. Fornecimento gratuito de medicamento especial. Art. 196 da CF/88. ADCETRIS (BRENTUXIMAB). Inexistência de comprovação de outro tipo de tratamento oferecido pela rede pública de saúde, que também possa surtir efeitos terapêuticos positivos no tratamento da doença em questão, não tendo sido afirmado ser a única medicação indicada para o tratamento pleiteado. Precedentes. Agravo de instrumento provido. 
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava determinação para que os réus fornecessem o medicamento ADCETRIS (BRENTUXIMAB). 
2. A agravada é portadora de Linfoma de Hodgkin Esclerose Nodular (CID 10 C81.1) e, conforme relatório médico, há evidências científicas que comprovam o aumento da sobrevida e a atenuação dos sintomas sofridos através do uso do BRENTUXIMAB. 
3. Nada obstante reconheça a gravidade da doença que acomete a ora recorrente, não se pode compelir a União a fornecer o medicamento em questão. A parte agravada não comprovou a ineficácia ou impropriedade da política já existente. 
4. Em relação ao medicamento BRENTUXIMAB (ADCETRIS), não há menção de que a terapêutica solicitada seja decisiva para a garantia da vida do paciente, de modo a implicar no reconhecimento de situação excepcional a ensejar, em prol de pessoa determinada, o custeio pelo Estado de ação ou serviço de saúde distinto daqueles que constam das políticas do SUS. 
5. Quanto à fixação da multa diária, com as vênias devidas ao douto magistrado de 1º grau, fica afastada, tendo em vista o entrave burocrático ao qual se submete a Administração Pública para cumprir, num prazo razoável, obrigação de fornecer medicamentos excepcionais. Deve ser afastado também, o bloqueio da conta bancária da Fazenda Pública, descabendo a fixação das penalidades previstas na decisão agravada. A paciente encontra-se sob tratamento na Santa Casa da Misericórdia, em Maceió/AL, unidade do sistema especializado na assistência quimioterápica aos portadores de câncer, à qual incube o dever de adotar as providências necessárias, utilizando os recursos repassados pela União. Diante disto, deve ser afastado também, o bloqueio da conta bancária da Fazenda Pública, descabendo a fixação das penalidades previstas na decisão agravada. 
6. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 9).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 196 da Constituição da República, argumentando, em síntese, que “o medicamento encontra-se registrado no Brasil, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o nome comercial ADCETRIS ®. Além disso, o médico da paciente já afirmou a imprescindibilidade do uso do fármaco na melhora da assistida. Por fim, sua hipossuficiência é comprovada e reconhecida” (e-doc. 19).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 21).

É o relatório. 

Decido.

4. O acórdão recorrido foi formalizado em sede de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento do Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, por meio do qual foi deferido o pleito de tutela antecipada relativamente ao fornecimento do medicamento Adcetris (Brentuximab). O recurso interposto pela União foi provido para afastar a necessidade de entrega do fármaco em questão (e-doc. 9).

5. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão pela qual se defere ou indefere liminar e antecipação de tutela. Isso porque tais pronunciamentos podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não se configuram decisão de última ou única instância, conforme se estabelece no art. 102, inc. III, da Constituição da República.

6. Confiram-se os seguintes precedentes do Plenário desta Corte, formalizados em hipóteses semelhantes à presente:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Arrecadação. Competência. Recurso interposto contra acórdão que manteve o deferimento de medida liminar. Súmula 735/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735/STF. 
IV. Dispositivo 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.521.884-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/12/2024, p. 11/12/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(AC nº 2.117-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17/02/2010, p. 12/03/2010).

7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator